Tribunal: TJMT
Processo: 1017826-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017826-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), IBRAIM SARTORI - CPF: 465.309.591-49 (AGRAVANTE), JOEDI INES TAVARES SARTORI - CPF: 691.123.391-72 (AGRAVANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

IBRAIM SARTORI

AGRAVANTE(s):

JOEDI INES TAVARES SARTORI

AGRAVADO(s):

CARGILL AGRICOLA S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO (CÉDULA DE PRODUTO RURAL) - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO -

ART.489, §1º, IV, DO CPC/15 – ARGUIDA OMISSÃO QUANTO A POSSÍVEL DE ERRO NA LIQUIDAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– INOCORRÊNCIA – PARÂMETROS PARA A APURAÇÃO DO DÉBITO – DEFINIÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – ART. 505 DO CPC/15 –

OMISSÃO DO JUÍZO
A QUO
EM RELAÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DA EXEQUENTE - INDICAÇÃO DE OUTRO BEM A PENHORA -

QUESTÕES NÃO EXAMINADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM

– NECESSIDADE DE PRÉVIO ENFRENTAMENTO DE TAIS QUESTÕES PELO JUIZ
A QUO
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há se falar em nulidade da decisão agravada, na forma do art.489, §1º, IV, do CPC/15, por ter supostamente silenciado acerca d
os parâmetros para a apuração/liquidação

do débito exequendo – quais sejam, o valor de cada saca de soja a ser computada como base do cálculo, o percentual da multa moratória aplicável, assim dos termos inicial e final do cômputo dos juros de mora –

quando todas essas questões foram exaustivamente dirimidas nos

embargos à
execução
correlatos.

2.
Por outro lado, se apesar de relegar a análise para momento processual vindouro, o juízo de origem deixou de se manifestar acerca
(a) da impugnação dos executados aos cálculos da parte exequente e (b) da indicação de outro bem à penhora em prestígio ao
princípio da menor onerosidade
,
a despeito da oposição
embargos de declaração
para o saneamento de tais omissões, razão pela qual deve ser acolhido em parte a
pretensão recursal para determinar que o juiz
a quo
se manifeste expressamente sobre tais matérias, antes que a alienação judicial do bem já penhorado seja ultimada.

3. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

IBRAIM SARTORI

AGRAVANTE(s):

JOEDI INES TAVARES SARTORI

AGRAVADO(s):

CARGILL AGRICOLA S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOEDI INES TAVARES SARTORI
e

IBRAIM SARTORI
contra a decisão que, na
Execução para entrega de coisa incerta
n. 0000602-31.2004.811.0046 ajuizada pela
CARGILL AGRÍCOLA S/A
posteriormente convertida em

Execução por quantia certa
, rejeitou os embargos declaratórios no qual os executados, ora agravantes, suscitaram a omissão do juízo acerca da a impugnação que opuseram aos cálculos do credor e à indicação de bens à penhora com base no princípio da menor onerosidade, e, por consequência, determinou o prosseguimento da execução originária, com a penhora e avaliação do imóvel rural de matrícula n. 263 do CRI de Comodoro-MT (
Fazenda Mata Azul
), conforme solicitado pela exequente embargada, com a expedição do mandado de penhora e avaliação do referido bem.

Sustentam que a decisão agravada incorreu em nulidade por deixar de apreciar diversas postulações que apresentaram, configurando violação ao princípio da vedação ao
non liquet
e em clara omissão na forma do inciso IV do §1º do art.489 do CPC/15.

Afirmam que, nesse viés, o juízo de origem não se manifestou sobre (i) a indevida liquidação do débito; (ii) a impugnação aos cálculos apresentados; e (iii) a oferta de bem à penhora em prestígio ao
princípio da menor onerosidade
, apesar de ter postergado a análise da alegada nulidade do feito executivo, conforme decisão de ID. n. 121271303.

Argumentam que a Cédula de Produto Rural, objeto da execução, continha cláusula expressa estabelecendo o valor da saca de soja para eventual liquidação em caso de inadimplemento, qual seja, o
item III
da referida CPR a qual previa que, em caso de inadimplência, seriam utilizados os critérios de preço estabelecidos no
contrato de compra e venda de soja
n. 2110500033, de 18/08/2003, que fixava o valor da saca em R$23,69.

Alegam que, apesar da existência dessa cláusula, a agravada teria induzido o juízo em erro ao requerer a liquidação do título com base no preço de mercado da soja à época do inadimplemento, resultando em um valor de R$44,70 por saca, quase o dobro do valor contratualmente estabelecido.

Pontuam que tal procedimento de liquidação era desnecessário, uma vez que o título já previa expressamente o valor para conversão da obrigação em caso de inadimplemento.

Consignam que a conduta da agravada configura enriquecimento sem causa, pois busca obter vantagem indevida ao desconsiderar o preço fixado contratualmente como
“fixo e inalterável mesmo que ocorram oscilações de mercado”
. Argumentam que as partes optaram por fixar o preço justamente para se protegerem de eventuais oscilações, não podendo a agravada agora se beneficiar da alta do preço da
commodity
.

Impugnam os cálculos da credora defendendo que a multa moratória seja reduzida para 2%, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, e não os 10% previstos no título, requerendo, ainda, que os juros de mora deveriam cessar a partir de março de 2015, quando teria ocorrido a descaracterização da mora em razão da cobrança indevida viabilizada pelo arbitramento fora dos limites do título.

Informam que, relativamente à penhora, indicaram à constrição a fração ideal de 10 (dez) hectares da
Fazenda Mata Azul
, imóvel matriculado no CRI de Comodoro-MT sob o n. 263, cujo valor de mercado seria, segundo sua ótica, ao menos dez vezes superior ao débito cobrado, o que, todavia, não foi apreciado pelo juízo de origem, ensejando clara violação ao o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC/15.

Com tais argumentos, pugnam pelo reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de fundamentação quanto às teses suscitadas, com determinação de retorno dos autos à origem para apreciação das questões. No tocante à questão de fundo, pleiteiam: (a) a declaração de nulidade dos atos tendentes à liquidação; (b) o reconhecimento do excesso de execução, com fixação do valor da saca de soja em R$ 23,69; (c) a redução da multa moratória para 2%; (d) a homologação dos cálculos por eles apresentados; e (e) a limitação da penhora à fração ideal de 10 (dez) hectares do imóvel indicado.

Em contrarrazões de ID. n. 295946854, a exequente
suscitou que as questões trazidas no recurso já foram enfrentadas por ocasião do julgamento dos
Embargos à Execução
n. 0004001-43.2019.8.11.0046, estando acobertadas pela coisa julgada, de modo que os devedores agravantes buscam rediscutir matéria já decidida, com intuito meramente protelatório. Com base nesses argumentos pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Segundo ressai dos autos, em 18/08/2003, as partes firmaram o
Contrato de Compra e Venda
n. 2110500033, através da qual os apelantes se comprometeram a entregar à apelada, até
30/04/2004
, 380.000 quilos de soja em grãos, equivalentes a 6.333 sacas de 60 Kg cada, de acordo com as especificações ajustadas, a preço fixo.

Para tanto, os vendedores, ora recorrentes, emitiram em favor da embargada a
Cédula de Produto Rural n. 2110500033
.

Não adimplida a obrigação, a compradora ajuizou a
Execução para Entrega de coisa incerta
n. 0000602-31.2004.8.11.0046, com base na referida CPR em 2004, para a postular que lhe fossem entregues 418.000 quilos, já computados os encargos moratórios.

Citados, os emitentes da CPR exequenda se limitaram a ofertar exceção de pré-executividade, que foi rejeitada à época.

Em 28/09/2016, foi deferida a conversão da
execução para a entrega de coisa
em
execução por quantia certa
, em decisão de ID. n. 63038124 - Pág. 5/9 dos autos executivos de origem, pelo que foi determinada a citação dos ora apelantes, nos termos do art.829 do CPC/15.

Citados novamente em função da alteração da modalidade executiva, os emitentes da CPR opuseram os presentes
Embargos à Execução
n. 0004001-43.2019.8.11.0046, os quais foram julgados improcedentes.

Inconformados, os executados embargantes interpuseram apelação, a qual foi provida em parte, tão somente para afastar a capitalização de juros nos cálculos destinados à apuração do
quantum debetur
após a conversão da
execução para entrega de coisa incerta
em
execução por quantia certa
, em acórdão julgado na sessão do dia
27/11/2024.

Ocorre que, em 03/12/2022 os executados agravantes aviaram na peça de ID. n. 105484777 dos autos executivos de origem uma espécie de objeção à executividade, suscitando a nulidade da execução a partir das mesmas teses defensivas suscitadas nos embargos executivos, a saber:

·

que existindo, no item III da CPR exequenda o ajuste de preço expressamente previsto para o caso de inadimplemento – ou seja, de R$23,69 por saca – desnecessária a instauração de procedimento liquidatório;

·

que haveria erros nos cálculos apresentado pela credora por ter sido tomado por base valor indevido e contrário ao título executado.

·

Que seria necessária a redução da multa moratória para 2%, e o cômputo de juros de mora legais de 1% apenas a partir da liquidação, em março de 2015.

Também na mesma manifestação, os executados/agravantes, indicaram à penhora a fração ideal com 10 (dez) hectares da
Fazenda Mata Azul
, imóvel matriculado sob o n. 263 do CRI de Comodoro-MT, cujo valor de mercado seria, no mínimo, mais de dez vezes superior ao débito exequendo, destacando a existência de bloqueio da matrícula (AV-8)

Ainda naquela oportunidade, juntaram cálculos do valor entendido como devido, tomando-se por base o valor de R$23,69 o preço da saca do produto, e juros de mora contabilizados apenas a partir de 28/06/2016, sem o cômputo de multa moratória, apontando um débito que, atualizado até 25/11/2022, seria de R$400.241,27

É bem verdade que, em decisão de ID. n. 121271303 dos autos executivos de origem, datada de 22/06/2023, o julgador singular postergou o exame de tais argumentos “
para momento posterior ao julgamento dos embargos à execução
”.

O fato é que, ainda que o juízo
a quo
não tenha voltado para examinar as teses da petição
ID. n. 105484777 quanto aos parâmetros adequados para direcionar a apuração do
quantum debeatur
, esse exame foi realizado nos
Embargos à Execução
n. 0004001-43.2019.8.11.0046 – procedimento adequando para o exame das matérias defensivas de mérito

Nesse viés, embora a sentença de improcedência se tenha fincado na possível preclusão das matérias defensivas em função da rejeição da
Exceção de pré-executividade
que os agravantes opuseram ao feito executivo ainda na modalidade em que inicialmente aviado (
execução para entrega de coisa incerta
), certo é que, ao julgar a apelação interposta pelos executados embargantes, este colegiado
reconheceu a inocorrência da preclusão aludida pelo juízo sentenciante, pelo que passou a analisar minuciosamente todas das teses defensivas devolvidas nas razões de apelação.

E dentro dessas matérias, está englobada a maioria daquelas que os
executados agravantes aviaram na peça de ID. n. 105484777 dos autos executivos de origem no respeitante à possível
incorreção da liquidação do débito, e que foram devolvidas nesse Agravo. Senão vejamos:

“[...]

Arguem que, além de não existir nenhuma disposição na CPR exequenda a indicar que o valor de liquidação da soja deve respeitar a cotação do dia da entrega, certo seria que, nos termos do §1º do art. 627 do CPC/73, somente seria possível falar-se em liquidação do
quantum
exequendo na hipótese de inexistir no título forma de aferir o valor correspondente ao produto não entregue.

Aduzem que, no caso, existindo ajuste de preço expressamente previsto para o caso de inadimplemento – ou seja, de R$ 23,69 por saca – desnecessária a instauração de procedimento liquidatório, já que os contratantes optaram por travar o valor do grão protegendo-se mutuamente, de modo a eximirem-se do risco.

Nesse viés, é bem verdade que, em princípio, de acordo com o §1º do art.809 do CPC/15 – já vigente por ocasião da conversão do rito executivo –, havendo no próprio contrato a precificação da coisa a que se obrigou a entregar, a conversão do valor do produto em pecúnia, devem, em princípio, respeitar esse preço pré-fixado, computando-se, obviamente, o consectário legal da correção monetária e demais encargos moratórios estipulados no contrato, e não por estimativa do preço da saca de soja, mediante arbitramento judicial.

Todavia, além de ser necessário que a norma do aludido §1º seja analisada de forma simultânea com o
caput
do respectivo artigo – segundo o qual
‘o exequente tem direito a receber,
além de perdas e danos
, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente’
– na alínea ‘a’ da Cláusula 4.1 do contrato de compra e venda a que se vincula a CPR exequenda, as partes convencionaram o direito de a adquirente credora fazer jus à diferença entre o entre o preço da saca da soja prefixado na Cédula exequenda e o que fosse praticado pelo mercado na data do vencimento da obrigação.

Senão vejamos (ID. n. 237468326 - Pág. 23):

Diante disso, para fins de execução, a soja não entregue a tempo e modo deverá sim, ser apurada mediante liquidação, segundo o preço de mercado do dia do vencimento.

Por fim, defenderam os executados apelantes a necessidade de vedar a capitalização mensal de juros, reduzir a multa moratória de 10% para 2%, e a interrupção dos juros de mora a partir do arbitramento do
quantum
.

É, pois, nesse ponto que o apelo está a merecer parte da guarida vindicada.

Não exatamente porque os devedores façam jus à redução da multa moratória de 10% para 2%.

Afinal, segundo a jurisprudência do STJ, por constituir relação de insumo – e não de consumo – a Cédula de Produto Rural não se sujeita aos ditames do CDC. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO.
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
.
INSUMO PARA ATIVIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC
. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.
A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor
. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da inaplicabilidade do CDC exige a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pelos Enunciados n.º 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 585.749/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 22/5/2017.)

De igual modo, também não há como atender a pretensão de interrupção do cômputo dos juros de mora a partir do arbitramento do
quantum
, à medida em que, por se tratar de um consectário legal, devem ser computáveis até o efetivo pagamento.

O fato, porém, é que diferentemente do alegado pela credora apelada em suas contrarrazões, a Cédula de Produto Rural não traz a contabilização de juros de forma capitalizada, pelo que os cálculos destinados à apuração
quantum debeatur
devem ser refeitos, para que sejam computados de forma simples.”

Logo, as teses defensivas – relativas
aos parâmetros para a apuração do débito exequendo, quais sejam, o valor base de saca, o percentual da multa moratória, assim dos termos inicial e final do cômputo dos juros de mora
– cuja análise o magistrado de origem havia postergado, já foram todas examinadas exaustivamente nos
Embargos à Execução
n. 0004001-43.2019.8.11.0046.

Consequentemente, não há se cogitar de qualquer nulidade da decisão agravada por omissão acerca de matérias que, como já dito, já foram dirimidas.

Por outro lado, razão assiste aos recorrentes no tocante à omissão da decisão agravada no respeitante (a) à sua impugnação aos cálculos da parte exequente, a (b) à indicação de outro bem à penhora em prestígio ao
princípio da menor onerosidade
, que, de fato, não foram analisados.

Nesse viés, apesar de os agravantes terem oposto os
embargos de declaração
de ID. n. 185831204 dos autos de origem, postulando que o juízo de origem se manifestasse a respeito de tais requerimentos, a decisão impugnada se quedou silente.

Considerando que, diferentemente do que ocorre com o recurso de apelação – que devolve à superior instâncias todas os questionamentos suscitados na origem, ainda que não analizados pelo magistrado originário – no caso específico do Agravo de Instrumento, o juízo
ad quem
não pode enfrentar desde logo questionamentos não apreciados pelo juiz da causa, sob pena de supressão de instância.

Com isso, e considerando que o imóvel indicado à penhora pela credora agravada –
Fazenda Mata Azul
, matriculada no CRI de Comodoro sob o n. 263 – já se encontra constrito e com avaliação já efetivada (Auto de Penhora e Avaliação de ID. n. 201273989, na iminência, portanto, de ser levado a leilão, mister acolher em parte a pretensão recursal para determinar que o juiz de origem se pronuncie expressamente acerca (a) da impugnação aos cálculos da parte exequente e (b) da indicação de outro bem à penhora em prestígio ao
princípio da menor onerosidade
, antes que a alienação judicial do bem já penhorado seja ultimada.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para reconhecer a omissão da decisão agravada no tocante (a) à impugnação aos cálculos da parte exequente e (b) à indicação de outro bem à penhora em prestígio ao
princípio da menor onerosidade
, determinando que o juízo
a quo
aprecie tais suscitações antes que a alienação judicial do bem já penhorado seja ultimada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025